Tribunal: TCU
Processo: 041.322/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 857/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados esses autos que tratam de tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, do Ministério da Economia, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio MTE/SPPE 051/2005 - FEBOS/DF, registro Siafi 531769 (peça 12); Considerando a aprovação da Resolução-TCU 344/2022, em 11/10/2022, que estabelece, entre outros, que: prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo, em curso no Tribunal de Contas da União (art. 2o); Considerando que, de acordo com a Resolução: o prazo de prescrição será contado da data da apresentação da prestação de contas ao órgão competente para a sua análise inicial (art. 4o, inciso II) e a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato (art. 5o, inciso II); Considerando que o referido normativo estabelece que: incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, caput ); a prescrição intercorrente interrompe-se por atos que evidenciem o andamento regular do processo (art. 8o, § 1o); e as causas interruptivas da prescrição principal também interrompem a prescrição intercorrente (art. 8o, § 2o); Considerando que, com base nos dispositivos supracitados, o prazo de prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU, em relação aos fatos apurados nos autos, começou correr em 22/11/2006, quando foi apresentada a prestação de contas; Considerando que, na fase interna da TCE, a prescrição foi interrompida pela primeira vez em 4/4/2007, pela emissão do Relatório Técnico DPJ/SPPE 019/2007 (peça 177); Considerando que, o primeiro ato subsequente com aptidão para interromper a prescrição foi o Nota Técnica 655/2016/GEPC/SPPE/MT, de 13/4/2016 (peça 181), que realiza a análise financeira da prestação de contas final do convênio; Considerando que, em período superior a 9 anos, entre 4/4/2007 e 13/4/2016, os autos não registram nenhuma causa interruptiva, suspensiva ou impeditiva da prescrição; Considerando a manifestação do AUFC da SecexTCE, no sentido de arquivar o presente processo, em razão de prescrição; Considerando a anuência do titular da unidade instrutiva e do Ministério Público/TCU ao proposto pelo AUFC instrutor; Considerando que, o Regimento Interno do TCU estabelece que, a critério do Relator, poderá ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo em que o relator acolha pareceres convergentes acerca do arquivamento de processos (art. 143, inciso V, alínea "a"); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", e 212 do Regimento Interno/TCU e com os arts. 4o, inciso II, 5o, inciso II, e 8o, caput e §§ 1o e 2o, da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do seguinte processo, sem julgamento de mérito, em razão da consumação da prescrição intercorrente, das pretensões punitiva e ressarcitória, em linha com os pareceres precedentes: 1. Processo TC- Processo 041.322/2021-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alexandre Magno Alves de Souza (XXX.594.401-XX); Fraternidade Espírita O Bom Samaritano (04.857.871/0001-87). 1.2. Órgão: Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.